Tribunal: TJBA
Processo: 8067125-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067125-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: C B P DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO

APELADO: EDILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KEILA DE SOUZA BRITO, VERONICA DA SILVA NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS — EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Cauan Batista Pereira de Oliveira contra Edilson Silva Santos, em face de acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante alega omissões relacionadas à nulidade de citação, cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento, restituição de valores pagos, invocação de súmula do STJ e possibilidade de renegociação.

II. Questão em discussão
Exame da existência ou não de omissões ou outros vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade de citação, cerceamento de defesa e necessidade de esclarecimentos sobre a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir
Não se verificam os vícios apontados. A decisão embargada apreciou de forma adequada as preliminares e questões suscitadas, com fundamento na legislação pátria e na jurisprudência consolidada. A nulidade de citação foi afastada conforme entendimento do STJ quanto à validade da citação recebida por terceiro no endereço da pessoa jurídica. O cerceamento de defesa foi expressamente apreciado e indeferido. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade inadequada para esta via recursal.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Reafirma-se a tese de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem obrigam o julgador a apreciar exaustivamente todas as alegações das partes, mas apenas a matéria essencial.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 4/5/2016, DJE 12/5/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.